Tribunal: TJSP
Processo: 2111544-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ção do valor depositado em juízo, no prazo de quinze dias, sob pena de penhora. Inconformismo da devedora. Não acolhimento. O agravante sustenta que a tese firmada pelo STJ, no REsp 1.348.640-SP, era favorável à posição por ele defendida, no sentido de que: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". Acontece que a tese foi revisitado pela Corte Especial do STJ, no REsp 1.820.963-SP, o que resultou no entendimento atualizado: "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'". A par do efeito vinculante da nova tese, a decisão agravada vai ao seu encontro. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2111544-61.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 18/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

18/07/2024

Ementa:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento do título judicial. Decisão que determinou a complementação do valor depositado em juízo, no prazo de quinze dias, sob pena de penhora. Inconformismo da devedora. Não acolhimento. O agravante sustenta que a tese firmada pelo STJ, no REsp 1.348.640-SP, era favorável à posição por ele defendida, no sentido de que: "Na fase de execução, o depósito judicial do

Ementa:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento do título judicial. Decisão que determinou a complementação do valor depositado em juízo, no prazo de quinze dias, sob pena de penhora. Inconformismo da devedora. Não acolhimento. O agravante sustenta que a tese firmada pelo STJ, no REsp 1.348.640-SP, era favorável à posição por ele defendida, no sentido de que: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". Acontece que a tese foi revisitado pela Corte Especial do STJ, no REsp 1.820.963-SP, o que resultou no entendimento atualizado: "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'". A par do efeito vinculante da nova tese, a decisão agravada vai ao seu encontro. Decisão mantida. Recurso desprovido.